Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO DOLO. IN DUBIO PRO REO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Inviável a condenação pelo crime de estelionato, quando não comprovado o dolo preordenado na conduta do réu, ou seja, a intenção manifesta no momento do ajuste, de enganar a empresa com o propósito de obter proveito econômico ilícito.
II – Não havendo prova firme da autoria delitiva, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo para a absolvição do acusado.
III – Recurso conhecido e desprovido.